Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Pagamento de quantia certa. Inadimplemento. Não configuração. Vencimento antecipado. Multa contratual. Inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, com base no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no pagamento de parcelas configura inadimplemento contratual relevante para ensejar o vencimento antecipado da dívida; e (ii) estabelecer se a aplicação da multa contratual é cabível.
III. Razões de decidir
3. O atraso no pagamento de parcelas de acordo judicialmente homologado autoriza a incidência da cláusula penal e o vencimento antecipado da obrigação, desde que expressamente pactuado, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.
4. O atraso da parcela da obrigação de pagar quantia certa em um ou dois dias após o vencimento não configura inadimplemento contratual relevante para ensejar o vencimento antecipado da dívida e a aplicação de multa, salvo disposição expressa em contrário, devendo-se considerar apenas os dias úteis e, sobretudo, considerando que o exequente assentiu com os pagamentos em data diversa.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700417-68.2022.8.07.0001, Rel. Des(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 16/5/2024.